Tribunal: TJMT
Processo: 1032973-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032973-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA CAMPOS - CPF: 176.086.511-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. ALEGAÇÕES SOBRE CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXAMINADAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para processar ação indenizatória envolvendo valores vinculados ao PASEP. Determinou-se, ainda, a produção de prova pericial, a ser custeada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que tratam da administração da conta PASEP; (ii) competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (iii) aplicabilidade da Súmula 77/STJ; e (iv) possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do Tema 1.150, firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

4.

A jurisprudência reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar demandas em que se discutem condutas do Banco do Brasil enquanto agente financeiro do PASEP, conforme Súmula 42/STJ.

5.

A Súmula 77/STJ não se aplica ao caso em que se discute falha operacional na administração da conta PASEP, e não contribuições ao fundo, tampouco deliberação do Conselho Diretor.

6.

As alegações relativas à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova não foram objeto da decisão agravada, impedindo seu exame neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150/STJ. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que discutem condutas atribuídas ao Banco do Brasil na gestão do PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 3. A Súmula 77/STJ não se aplica a ações em que se discute falha concreta na administração de conta PASEP. 4. Questões não enfrentadas na decisão agravada, como a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, não podem ser analisadas no agravo de instrumento.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 19.11.2025, DJE 19.11.2025; Súmulas 42 e 77/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da ação indenizatória movida por Maria Auxiliadora Campos, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou o prosseguimento do feito com produção de prova pericial custeada pelo agravante.

Nas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação originária e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Na decisão de id 253845682, foi negado a concessão do efeito suspensivo postulado. Posteriormente, foi proferida nova decisão determinando a suspensão do presente agravo de instrumento até a decisão final do STJ sobre o Tema 1300 (id 264306754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Do levantamento da suspensão

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente
publicação do respectivo acórdão
, circunstância que
afasta o óbice à tramitação do feito
e, por consequência, à apreciação do mérito recursal.

2.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como

operador do Fundo PASEP,

sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Segundo a autora/agravada, os valores disponíveis em sua conta vinculada ao PASEP seriam inferiores ao que entende devido, atribuindo ao Banco do Brasil a aplicação incorreta dos índices de atualização.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

3.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute

a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
,
como é o caso dos autos,

não há interesse jurídico direto da União Federal
,
de modo que a competência para processar e julgar a demanda

é da Justiça Estadual
,
nos termos da

Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do

Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a
manutenção da competência da Justiça Comum Estadual

para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

4.

Da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e da impossibilidade da inversão do ônus da prova

Embora o agravante tenha dedicado parte de suas razões recursais à discussão acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova, verifica-se que tais questões não foram objeto da decisão agravada, que se limitou a apreciar as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Federal e prescrição, além de determinar a produção de prova pericial. A análise de matéria não examinada pelo juízo de origem configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual esse ponto não pode ser enfrentado no âmbito do presente agravo de instrumento.

Compete ao magistrado de primeiro grau apreciar oportunamente essa discussão, observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1300, especialmente no tocante ao ônus probatório relativo aos diferentes tipos de saques e lançamentos nas contas individualizadas do PASEP.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025